Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processo : 0707819-48.2018.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento do Distrito Federal interposto contra a r. decisão que, na fase de conhecimento, declarou a incompetência absoluta do juízo fazendário e determinou a remessa dos autos a uma das varas da Justiça do Trabalho do DF[1]. Da decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do recurso[2], foi interposto agravo interno[3], cujo provimento foi negado pela eg. Sétima Turma deste Tribunal de Justiça[4]. Na oportunidade, foi consignado no v. acórdão que cabia “ao juízo da Vara do Trabalho avaliar o recebimento da competência e, se o caso, suscitar conflito de competência ao colendo Superior Tribunal de Justiça”. Provido o recurso especial do Distrito Federal[5] para determinar o regular processamento do agravo de instrumento, retornaram conclusos os autos a esta relatoria, ocasião em que o agravante foi instado sobre a subsistência do interesse recursal[6]. Retorna o agravante[7], noticiando a perda do objeto do recurso, em virtude de julgamento de conflito de competência suscitado pelo juízo do trabalho, em que foi fixada a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal pelo col. Superior Tribunal de Justiça. Nesse diapasão, nada mais há a prover pelo órgão revisor. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso por estar prejudicado. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16747441, na origem (processo no 0015739-02.2014.8.07.0018). [2] Id. 4253580. [3] Id. 4527202. [4] Id. 6295717. [5] Id. 15271811. [6] Id. 16657528. [7] Id. 18375646.